Tribunal: STF
Processo: RE 1144291
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO/DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE. 
    O eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.344.771 pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC, na redação dada pela Lei n.º 11.672/2008, consolidou o entendimento no sentido de que, 'em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988'. 
    Evidenciada a divergência entre o posicionamento adotado por esta Corte e aquele sufragado pelo STJ, e tendo em vista a faculdade concedida pelo art. 543-C, § 7º, inciso II, do CPC, o entendimento original desta Corte deve ser ajustado às razões que fundamentaram o precedente-paradigma. 
    Conquanto o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/1996) atribua à União a competência para o credenciamento de instituições de ensino no âmbito dos programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada, o art. 87, do mesmo diploma legal, determinou - expressamente e em caráter transitório - ao Distrito Federal, aos Estados, aos Municípios e apenas supletivamente à União, a realização de programas de capacitação para todos os professores em exercício, inclusive com os recursos da educação à distância. Além de não restringir o universo dos destinatários da norma transitória (p.ex., a 'professores com vínculo empregatício devidamente comprovado'), o art. 87 não referiu a necessidade de autorização federal para as modalidades não presenciais. E era razoável que assim não o fizesse à época, haja vista a urgência na qualificação de um número significativo de profissionais em todo o território nacional até o final da 'Década da Educação'” (pág. 95 do documento eletrônico 126). 
    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 22, XXIV; 37, § 6°; 93, IX; e 209, da mesma Carta. Alega a recorrente que: 
    ‘A questão fática restou perfeitamente delimitada pela Corte de origem, como posto expressamente no voto-condutor do acórdão; a discussão acerca da responsabilidade indenizatória da União não passa pelo debate acerca do cabimento de eventual indenização à parte-autora ou da comprovação do dano por ela sofrido, na medida em que se busca estabelecer tão somente um debate sobre a matéria de direito’ (pág. 12 do documento eletrônico 109). 
    Por sua vez, no RE interposto pelo Estado do Paraná, fundado no art. 102, III, a , do Texto Magno, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, § 6°, da mesma Carta. Alega o recorrente que: 
    “Percebe-se, desta forma, que o Estado do Paraná agiu em conformidade com a legislação. 
    Em suma, a situação descrita aponta para ausência de causalidade adequada para imputação de danos ao Estado do Paraná, a teor do artigo 37, § 6º, da CRFB. 
    De fato, foi justamente o Estado do Paraná, dentre todos os outros envolvidos neste problema, que deu oportunidade a esses alunos de completar a sua formação e formalmente obter a tão almejada capacitação” (pág. 12 do documento eletrônico 111). 
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, entendeu que o Estado do Paraná e a União são responsáveis pelos danos suportados pela autora em virtude da negativa do registro de diploma de curso, por ela realizado, na Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu Vizivali.
    De igual modo, concluiu que a responsabilidade pelos danos à autora deve ser atribuída à União e ao Estado do Paraná que, ao modificar sua interpretação sobre os requisitos para ingresso no Programa, impondo exigência antes inexistente (vínculo empregatício formal), obstou injustificadamente o reconhecimento da qualificação obtida pela aluna.
    Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu , o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO. 
    4. Agravo regimental DESPROVIDO (RE 848.865-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 712.118-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.177.652/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.174.957/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 972.283-AgR/PR, de minha relatoria; RE 1.173.038/PR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.134.202/PR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.009.271/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 1.183.087/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator